Tribunal: TJMT
Processo: 1000505-82.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000505-82.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIZA CRISTINA COSTA CAMPOS VIEIRA - CPF: 696.637.341-91 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DOS DADOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PROVA DO VÍNCULO. JUNTADA DE ÁUDIO COM A CONFIRMAÇÃO DE DADOS PESSOAIS. IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO GENÉRICA. NEGATIVAÇAO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos.

2.

Em contraprova, a empresa recorrida trouxe evidência do vínculo mediante áudio de contratação, no qual há confirmação dos dados pessoais da parte recorrente (documento pessoal, unidade consumidora, etc.), bem ainda reitera a solicitação para atendimento (falta de energia).

3.

Avulta-se o fato de a impugnação à contestação ter sido apresentada de forma genérica, inclusive, nesta sede recursal, a insurgência se guia sob o argumento de que

somente foram juntadas telas sistêmicas, de modo que sequer houve manifestação quanto ao áudio.

4.

Premissas e conjunto probatório que forçam reconhecer a existência de negócio jurídico, bem como a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

5.

Compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor, consoante Súmula 359 do STJ.

6.

Quadro fático-probatório que se amolda aos requisitos elencados no art. 80 do Código de Processo Civil.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

8.

Sentença mantida
por seus próprios fundamentos, com molde no ar
tigo 46 da Lei n. 9.099/1995.

9.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído
à
causa, devidamente atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DOS DADOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PROVA DO VÍNCULO. JUNTADA DE ÁUDIO COM A CONFIRMAÇÃO DE DADOS PESSOAIS. IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO GENÉRICA. NEGATIVAÇAO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos.

2.

Em contraprova, a empresa recorrida trouxe evidência do vínculo mediante áudio de contratação, no qual há confirmação dos dados pessoais da parte recorrente (documento pessoal, unidade consumidora, etc.), bem ainda reitera a solicitação para atendimento (falta de energia).

3.

Avulta-se o fato de a impugnação à contestação ter sido apresentada de forma genérica, inclusive, nesta sede recursal, a insurgência se guia sob o argumento de que

somente foram juntadas telas sistêmicas, de modo que sequer houve manifestação quanto ao áudio.

4.

Premissas e conjunto probatório que forçam reconhecer a existência de negócio jurídico, bem como a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

5.

Compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor, consoante Súmula 359 do STJ.

6.

Quadro fático-probatório que se amolda aos requisitos elencados no art. 80 do Código de Processo Civil.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

8.

Sentença mantida
por seus próprios fundamentos, com molde no ar
tigo 46 da Lei n. 9.099/1995.

9.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído
à
causa, devidamente atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023